Tribunal: STF
Processo: HC 222249
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Fábio Rogério Pinto Junior contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 765.643/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta que 



    “[cuida-se] de Habeas Corpus no qual se pleiteia o reconhecimento de carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e, consequentemente a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão do paciente.



    Tem-se que o Paciente PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO DISTRITO DA CULPA, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data de 05 de Maio de 2022 pela suposta prática infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pela patente desproporcionalidade e desnecessidade no presente caso, com a imediata expedição do alvará de soltura, ou alternativamente;



    b) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura.



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Frise-se, por fim, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitas essas anotações, transcrevo agora, por oportuno, a súmula do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida (120 porções de eppendorffs de cocaína, 272 porções de crack, 175 porções de maconha (fls. 30-33), a apreensão de dinheiro em notas de pequeno valor, de apetrechos comuns à traficância (balança de precisão e material para embalar drogas) e no fato de o agravante responder à outra ação penal e ao fato de que praticou o delito em comento em evidente descumprimento das medidas cautelares impostas em ação penal distinta, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente.



    Agravo regimental desprovido” (págs. 169-170 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado e o risco de reiteração criminosa, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator